Tribunal: TJPA
Processo: 0000081-78.2017.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000081-78.2017.8.14.0036

APELANTE: JOSE CLEUSON PEREIRA CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO. ART. 366 DO CPP. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA TESTEMUNHAL. DISPENSABILIDADE DE LAUDO PERICIAL. CULPA DO AGENTE CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR NA DENÚNCIA. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por JOSE CLEUSON PEREIRA CARVALHO contra sentença que o condenou pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor
(art. 302 do CTB)
, à pena de 02 anos e 03 meses de detenção, substituída por restritiva de direitos, além de suspensão da habilitação e fixação de indenização mínima de R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva; (ii) estabelecer se há prova suficiente para a condenação pelo delito culposo de trânsito; (iii) determinar a legalidade da fixação de indenização mínima na sentença penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão do processo com fundamento no
art. 366 do CPP
impede a fluência do prazo prescricional, afastando o reconhecimento da prescrição.

4.

A materialidade delitiva está comprovada por exame cadavérico que atesta a causa da morte.

5.

A ausência de laudo pericial sobre a dinâmica do acidente não impede a condenação quando o conjunto probatório é suficiente, não havendo hierarquia entre provas.

6.

A prova testemunhal indireta, quando coerente e convergente com os demais elementos, é apta a demonstrar a dinâmica dos fatos.

7.

A realização de manobra de ultrapassagem em condições adversas configura violação do dever objetivo de cuidado, caracterizando a culpa penal.

8.

A culpa exclusiva ou concorrente da vítima não restou comprovada e, ainda que existente, não afasta a responsabilidade penal do agente.

9.

A dosimetria da pena foi fixada com observância do sistema trifásico e fundamentação idônea.

10.

A fixação de indenização mínima exige pedido expresso e delimitação do valor na denúncia, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

11.

A ausência de indicação do quantum indenizatório na inicial acusatória torna indevida a condenação civil fixada na sentença penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão do processo nos termos do
art. 366 do CPP
impede a fluência do prazo prescricional.

2.

A ausência de perícia técnica sobre a dinâmica do acidente não impede a condenação quando suprida por outros meios de prova idôneos.

3.

A fixação de indenização mínima na sentença penal exige pedido expresso com indicação do valor, sob pena de violação ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 109, IV; CPP, arts. 366 e 387, IV; CTB, art. 302.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.988.841/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.06.2022; STJ, HC nº 193.759/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, j. 18.08.2015; STJ, REsp nº 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE CLEUSON PEREIRA CARVALHO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA, que, nos autos da Ação Penal nº 0000081-78.2017.8.14.0036, o condenou pela prática do crime previsto no
art. 302 da Lei nº 9.503/1997
, à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 01 (um) ano, bem como ao pagamento de indenização mínima no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor dos sucessores da vítima.

Consta da denúncia que, no dia 04 de dezembro de 2016, na BR-422, zona rural do município de Oeiras do Pará, o acusado, ao conduzir caminhão com reboque, teria realizado manobra de ultrapassagem em condições adversas de visibilidade, vindo a colidir com a motocicleta conduzida por Raimundo Machado Costa, causando-lhe a morte.

Irresignada, a DEFESA interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva. No mérito, pugna pela absolvição, ao argumento de insuficiência probatória, ausência de prova técnica, fragilidade da prova oral e existência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima. Subsidiariamente, requer o afastamento da indenização mínima fixada, bem como a readequação da pena.

O MINISTÉRIO PÚBLICO apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

A douta PROCURADORIA DE JUSTIÇA manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para afastar a indenização fixada, mantendo-se a condenação penal.

É o breve relatório.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

II – MÉRITO

II.1 – DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

A preliminar de prescrição da pretensão punitiva não merece acolhimento.

A pena concretamente aplicada ao apelante foi fixada em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção, circunstância que atrai a incidência do prazo prescricional de 08 (oito) anos, nos termos do
art. 109, inciso IV, do Código Penal.

Todavia, a análise do iter procedimental revela a ocorrência de causa legal de suspensão do prazo prescricional, consistente na aplicação do
art. 366 do Código de Processo Penal
, diante da ausência do acusado e da consequente paralisação do feito em momento anterior à sua regular retomada.

Tal circunstância, de índole objetiva e expressamente prevista no ordenamento jurídico, impede a fluência do prazo prescricional durante o período de suspensão, não sendo juridicamente admissível a contagem ficta do lapso temporal nesse interregno.

Não se desconhece a invocação defensiva do princípio da duração razoável do processo. Todavia, tal postulado, embora de estatura constitucional, não tem o condão de neutralizar, por si só, causas legais expressas de suspensão da prescrição, sob pena de subversão da própria lógica normativa que rege a matéria.

Ausente, portanto, o transcurso integral do prazo prescricional, impõe-se o afastamento da preliminar.

II.2 – DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA

A materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada por meio do exame cadavérico, que atesta, de forma inequívoca, a ocorrência de morte decorrente de trauma compatível com acidente de trânsito, não havendo controvérsia relevante a esse respeito.

A controvérsia recursal desloca-se, assim, para o plano da autoria e da verificação da culpa penal do agente, especialmente diante das alegações defensivas de insuficiência probatória, ausência de perícia técnica e fragilidade da prova oral.

Todavia, tais argumentos não resistem a uma análise sistemática e racional do acervo probatório.

O sistema processual penal brasileiro, como cediço, não se estrutura sob a lógica da prova tarifada, mas sim sob o princípio do livre convencimento motivado, o qual atribui ao julgador a prerrogativa de valorar, de forma crítica e fundamentada, os elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório.

Nesse contexto, a ausência de prova pericial acerca da dinâmica do acidente, embora lamentável sob a perspectiva ideal de reconstrução técnica, não constitui óbice intransponível à formação do juízo condenatório, desde que o conjunto probatório remanescente se revele suficiente para a formação de um juízo de certeza racional.

Assim entende o Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTIGO 303 DO CTB). ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CULPA DA MOTORISTA CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL NO LOCAL DO ACIDENTE. IRRELEVÂNCIA. SITUAÇÃO QUE PODE SER COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PROVA TESTEMUNHAL. VALIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO". Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 172-177). Em suas razões recursais, a parte recorrente aponta violação dos arts. 158 e 167 do CPP, além do art. 303 do CTB. Aduz para tanto, em síntese, que não foi realizado exame de corpo de delito, diante da falta de laudo pericial sobre o local do acidente, o que impediria a prolação de sentença condenatória, por falta de provas da materialidade. Com contrarrazões (e-STJ, fls. 190-193), o recurso especial foi admitido na origem (e-STJ, fls. 195-197). Remetidos os autos a esta Corte Superior, o MPF manifestou-se pelo desprovimento do recurso (e-STJ, fls. 208-211). É o relatório. Decido. A insurgência não prospera. A respeito da prescindibilidade de perícia no local do acidente, veja-se o que afirmou o Tribunal local: "No caso em debate, diante da segura prova testemunhai existente, a realização de laudo pericial no local da colisão ou a juntada de fotografias ou mesmo de um 'croqui' do acidente, conforme aferiu a defesa, não se apresentaram como medidas indispensáveis sobre a existência da sinalização de parada obrigatória e da não observação desta por parte da recorrente, uma vez que a materialidade e a autoria do delito podem ser auferidas mediante outras formas de prova.
A simples ausência do laudo pericial, quando cabalmente comprovada por outras provas o descumprimento do dever de cuidado objetivo por parte da ré, não inviabiliza a condenação, sob pena de se estabelecer uma hierarquia entre provas não prevista em lei, contribuindo, ainda, para situações de impunidade
" (e-STJ, fls. 156-157).

(STJ - REsp: 1988841 MG 2022/0062075-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 17/06/2022) (G.N.)

No caso concreto, a prova testemunhal assume papel central, mas não isolado, na reconstrução dos fatos.

A testemunha presencial indireta — assim entendida aquela que não visualizou o instante preciso do impacto, mas presenciou o encadeamento fático imediatamente anterior e posterior ao evento — descreveu, com riqueza de detalhes e coerência interna, que o veículo conduzido pelo apelante realizava manobra de ultrapassagem em velocidade elevada, em via não pavimentada e sob condições de visibilidade comprometida por poeira.

Relatou, ainda, que, logo após a passagem do caminhão, a vítima foi encontrada caída ao solo, em circunstâncias que evidenciam a imediata conexão entre a conduta do agente e o resultado morte.

A defesa procura desqualificar tal depoimento sob o argumento de que a testemunha não presenciou o exato momento da colisão. Todavia, essa linha argumentativa parte de premissa equivocada, qual seja, a de que somente a percepção direta do impacto seria apta a fundamentar um juízo condenatório.

A reconstrução da dinâmica de eventos, sobretudo em delitos de trânsito, não se restringe à observação pontual do momento do impacto, podendo — e frequentemente devendo — ser inferida a partir da análise concatenada dos fatos que o precedem e o sucedem, desde que tais elementos sejam coerentes, convergentes e compatíveis com o resultado verificado.

Exigir a percepção direta do instante da colisão como requisito indispensável à condenação equivaleria a impor um padrão probatório irreal e incompatível com a natureza dos fatos, o que conduziria, na prática, a um indevido esvaziamento da tutela penal em hipóteses dessa natureza.

A corroborar tal conclusão, o próprio apelante, em seu interrogatório, admite a realização da manobra de ultrapassagem no contexto fático descrito, o que não apenas reforça a verossimilhança da narrativa acusatória, como também evidencia a assunção de risco inerente à conduta adotada.

A ultrapassagem, especialmente em via de terra, com visibilidade reduzida e sem plena certeza das condições de segurança, constitui manobra de elevado potencial lesivo, exigindo do condutor redobrada cautela. A sua execução em tais circunstâncias, sem a devida verificação das condições de segurança, configura violação ao dever objetivo de cuidado, elemento normativo essencial à caracterização da culpa penal.

No tocante à alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, igualmente não se verifica suporte probatório idôneo.

A imputação de responsabilidade à vítima, para fins de exclusão da tipicidade culposa do agente, exige demonstração clara e inequívoca de que sua conduta foi a causa exclusiva do resultado, rompendo o nexo causal. A mera conjectura acerca de possível comportamento imprudente da vítima, desacompanhada de prova concreta, não se presta a afastar a responsabilidade penal do agente.

Assim entende a jurisprudência:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO CULPOSO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302 DO CTB. CULPA CONCORRENTE DAS VÍTIMAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. REPERCUSSÃO NO CÔMPUTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. OMISSÃO DE SOCORRO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que, "tendo em vista que a fixação da pena-base comporta uma certa discricionariedade por parte do magistrado, ela não pode ser sindicada pelas instâncias superiores, salvo no caso de teratologia jurídica ou de flagrante ilegalidade. Isso porque tal procedimento envolve profundo exame das circunstâncias fáticas, razão pela qual é vedado, em regra, revê-lo em sede de habeas corpus" ( HC 252.043/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 16/05/2014). 2.
No crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal, não há compensação de culpas entre agente e vítima
. (...)

(STJ - HC: 193759 RJ 2011/0001268-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/08/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2015) (G.N.)

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PLEITO ABSOLUTÓRIO – CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA – TESE NÃO ACOLHIDA – INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NO DIREITO PENAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – ERRO MATERIAL SANADO DE OFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Prática homicídio culposo na direção de veículo automotor aquele que falta com a obrigação de diligência ao dirigir veículo sem habilitação e sob influência de álcool, e causa, por imprudência, a morte de uma vítima.
A existência de culpa concorrente da vítima não exclui a responsabilidade penal, eis que em Direito Penal as culpas não se compensam.
Corrige-se erro material da sentença para constar na dosimetria da pena a aplicação da causa de aumento do artigo 302, § 1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro.

(TJ-MS - Apelação Criminal: 00011316420208120045 Sidrolândia, Relator: Des. Fernando Paes de Campos, Data de Julgamento: 06/08/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/08/2024)

Ainda que se admitisse, em tese, alguma contribuição da vítima para o evento, tal circunstância não seria suficiente, por si só, para excluir a responsabilidade do apelante, mas apenas para eventual ponderação no âmbito da culpabilidade, o que, de todo modo, não encontra respaldo nos autos.

Também não prospera a alegação defensiva de que o decurso temporal entre o fato e a instrução processual teria comprometido a confiabilidade da prova.

Embora seja inegável que o tempo possa impactar a memória humana, tal efeito não pode ser presumido de forma abstrata e genérica. No caso concreto, os depoimentos colhidos em juízo apresentam-se coerentes, consistentes e desprovidos de contradições relevantes, não havendo qualquer elemento concreto que indique distorção ou comprometimento da prova em razão do tempo decorrido.

A invocação genérica da passagem do tempo, desacompanhada de demonstração efetiva de prejuízo, não se mostra apta a infirmar um conjunto probatório válido e regularmente produzido.

Diante desse cenário, o acervo probatório revela-se suficiente para demonstrar, com o grau de certeza exigido no processo penal, que o apelante, ao realizar manobra de ultrapassagem em condições inadequadas, deixou de observar o dever objetivo de cuidado, dando causa ao resultado morte.

Não há, portanto, espaço para a incidência do princípio do
in dubio pro reo
, porquanto inexistente dúvida razoável a ser resolvida em favor do réu.

II.3 – DA DOSIMETRIA DA PENA

A dosimetria da pena foi corretamente estabelecida, em estrita observância ao sistema trifásico previsto no
art. 68 do Código Penal.

O magistrado sentenciante analisou adequadamente as circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal
, fixando a pena-base em patamar proporcional à gravidade concreta da conduta, sem incorrer em excesso ou deficiência.

As fases subsequentes igualmente não revelam qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade, sendo a reprimenda final adequada e suficiente para os fins de reprovação e prevenção do delito.

II.4 – DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA (ART. 387, IV, CPP)

Neste ponto, assiste razão à defesa. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, embora admitida pelo
art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal
, não se opera de forma automática, exigindo a observância de requisitos que garantam a preservação do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência vem se consolidando no sentido de que a imposição de indenização na sentença penal pressupõe, ao menos, a existência de pedido expresso e a delimitação mínima do objeto da pretensão reparatória, de modo a possibilitar o efetivo exercício do contraditório pela defesa, vejamos:

PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTELIONATO. FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. INCLUSÃO DO NOME DA VÍTIMA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA, NO CASO CONCRETO. EXIGÊNCIA, PORÉM, DE PEDIDO EXPRESSO E VALOR INDICADO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NA PEÇA ACUSATÓRIA, DA QUANTIA PRETENDIDA PARA A COMPENSAÇÃO DA VÍTIMA. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO, PARA EXCLUIR A FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. 1. A liquidação parcial do dano (material ou moral) na sentença condenatória, referida pelo art. 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório. Precedentes desta Quinta Turma. 2. A Quinta Turma, no julgamento do AgRg no REsp 2 .029.732/MS em 22/8/ 2023, todavia, adotou interpretação idêntica à da Sexta Turma, no sentido de que é necessário incluir o pedido referente ao valor mínimo para reparação do dano moral na exordial acusatória, com a dispensa de instrução probatória específica. Esse julgamento não tratou da obrigatoriedade, na denúncia, de indicar o valor a ser determinado pelo juiz criminal. Porém, a conclusão foi a de que a indicação do valor pretendido é dispensável, seguindo a jurisprudência consolidada da Sexta Turma. 3. O dano moral decorrente do crime de estelionato que resultou na inclusão do nome da vítima em cadastro de inadimplentes é presumido. Inteligência da Súmula 385/STJ.
4. Com efeito, a possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido. 5. A falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, pôr na prática exigir que o juiz o defina um valor, sem indicação das partes . Destarte, uma medida simples e eficaz consiste na inclusão do pedido na petição inicial acusatória, juntamente com a exigência de especificar o valor pretendido desde o momento da apresentação da denúncia ou queixa-crime
. Essa abordagem reflete a tendência de aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua inclusão no âmbito da denúncia.
6. Assim, a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art . 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3º do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015
.7. Na peça acusatória (apresentada já na vigência do CPC/2015), apesar de haver o pedido expresso do valor mínimo para reparar o dano, não se encontra indicado o valor atribuído à reparação da vítima. Diante disso, considerando a violação do princípio da congruência, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório, deve-se excluir o valor mínimo de indenização por danos morais fixado.8. O entendimento aqui firmado não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ .9. Recurso especial provido para excluir a fixação do valor indenizatório mínimo.

(STJ - REsp: 1986672 SC 2022/0047335-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/11/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/11/2023) (G.N.)

No caso concreto, não se verifica a existência de pedido devidamente individualizado quanto ao valor da indenização, tampouco houve instrução probatória voltada à aferição do quantum indenizatório.

A fixação de valor de forma genérica, sem parâmetros concretos e sem debate processual específico, configura indevida antecipação de juízo típico da esfera cível, em prejuízo das garantias processuais do acusado.

Tal proceder vulnera não apenas o princípio do contraditório, mas também o princípio da congruência, na medida em que impõe condenação em extensão não previamente delimitada pela acusação.

Ressalte-se que, embora o dano moral decorrente da morte da vítima seja evidente, tal circunstância não dispensa a observância das garantias processuais que regem a fixação da indenização no âmbito penal.

Assim, ausentes os requisitos exigidos pela jurisprudência, revela-se indevida a condenação ao pagamento de indenização no presente caso.

Importa consignar que a exclusão da indenização fixada na sentença penal não impede que os interessados busquem a reparação integral dos danos na esfera cível, onde será possível a adequada instrução probatória e a ampla discussão acerca da extensão do prejuízo.

Impõe-se, portanto, o afastamento da indenização fixada na sentença.

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER do
recurso de apelação e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a indenização mínima fixada na sentença, mantendo, no mais, a condenação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2026